Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0738828-88.2019.8.07.0001 APELANTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ APELADO: CARTÃO BRB S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO MARTHA GENY VARGAS BORRAZ, ré/apelante, formulou, em suas razões recursais, pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Para respaldar o pedido, alega não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo, uma vez que lhe fora aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria pelo Governador do Distrito Federal, conforme Decreto de 18 de julho de 2018. DECIDO. O pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, conquanto a ré, ora apelante, tenha pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça ao formular sua contestação, o pedido foi indeferido na sentença, que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, posto não ter a parte atendido a determinação do Juízo para que ‘trouxesse aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, sob pena de indeferimento’ (Decisão ID 18398954). Com efeito, a apelante apenas afirma não ter condições financeiras de arcar com os ônus judiciais e honorários advocatícios, sem demonstração do alegado, não tendo sido juntada nem mesmo a sua declaração de hipossuficiência ou quaisquer dos documentos que lhe foram solicitados pelo Juízo a quo, aptos à comprovação da efetiva necessidade do deferimento da benesse. Nesse contexto, mostra-se necessário que a apelante traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do privilégio Assim, com fulcro no art. 99, § 2o, do novo Diploma Processual, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove os pressupostos legais necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator